Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Vinicius Casarin, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT.
O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente é ilegal porque utilizou do núcleo do tipo como justificativa para garantia da ordem pública, bem como não avaliou a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas. Além disso, destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis a demonstrar a desnecessidade da medida extrema (Id. 52416473).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 52416476/52480492).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese dos crime de Tráfico ilícito de drogas e de Associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35, respectivamente, ambos da Lei 11.343/06.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva do paciente em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Segundo consta, os investigadores de polícia receberam informação anônima dando conta de que naquela data o menor J.S.O. transportaria droga para aquele município (Colíder/MT) vindo de Sorriso/MT por meio de ônibus da empresa Verde Transportes.
Diante das informações, a autoridade policial preparou 2 equipes a fim de realizar o monitoramento, uma na entrada da cidade e outra na Lindóia, local em Colíder no qual é realizado o desembarque de passageiros.
Segundo consta, o menor desceu no ponto de ônibus com uma mochila e estava sendo aguardado por um veículo GM Corsa, de cor vermelha, ano 96/96, placa identificadora JZJ-1330, em que estavam Leandro, Amanda e o ora paciente André.
Realizada a abordagem, os investigadores encontraram na mochila 1 porção de substância análoga a maconha (aproximadamente 73g), conforme consta no Auto de Constatação Provisório (Id. 34808542) Além disso, também foram apreendidos 3 aparelhos celulares, o veículo GM Corsa e o importe de R$15,00 em dinheiro, conforme se depreende do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 52416480).
Do boletim de ocorrência (Id. 52416480) e dos Despachos n. 1014/2020 e 1015/2020 (52416480) constato ainda que as informações que chegaram aos policiais indicavam que o menor transportava a droga a mando de André, conhecido pela alcunha de "CENOURA".
Sendo esse o quadro, ao menos do que consta nos autos até agora, há indícios suficientes de autoria a indicar possível prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo paciente no município, o que, de fato, evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com o fim de resguardar o meio social, não tendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Ressalto que a análise a respeito da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. Dito de outro modo, “o decreto de prisão preventiva não exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa e prova da materialidade” (STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática reiterada de tráfico de entorpecentes pelo paciente, não há como se reconhecer, nesta limitada análise, a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator